Tribunal: STF
Processo: HC 219670
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Carlos Pereira de Freitas Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso, a prisão foi decretada em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias da prisão - os custodiados foram flagrados por policias militares em barreira policial, portando droga, arma e munições no interior do veículo em que foram abordados. Além disso, segundo registrado no decreto, "os custodiados detém extensa ficha criminal, estando, inclusive, respondendo executivos penais - José Carlos responde ao executivo 2000011-55.2020.8.11.0052, bem como à ação penal em curso de nº1000274-15.2021.8.11.0038. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 762.146 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de motivação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva  por parte do ora paciente, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento de sua decisão:



    Conforme narra o boletim de ocorrência, os custodiados foram flagrados por policias militares em barreira policial, estando com droga, arma e munições no interior do veículo em que foram abordados. 



    Ambos os custodiados detém extensa ficha criminal, estando, inclusive, respondendo executivos penais. Conforme extrai-se do SEEU, José Carlos responde ao executivo 2000011-55.2020.8.11.0052, bem como à ação penal em curso de nº 1000274-15.2021.8.11.0038. Já, José Roberto responde ao executivo 2000014- 82.2020.8.11.0028. 



    Nesse ponto, justifica-se a manutenção de ambos em cárcere porque é evidente o desrespeito dos flagranteados às medidas cautelares diversas da prisão. Tais medidas não têm surtido efeito para impedir que ambos se enveredem à prática de crimes. 



    É certo que um dos presos, embora ostente executivo de pena, não havia ainda sido submetido à audiência admonitória, mas o fato de ostentar ficha criminal considerável, incluíndo um executivo de pena, já demonstra que a Justiça Criminal não tem intimado o suspeito à continuidade da prática delituosa. Lembre-se ainda que o outro preso estava usando até mesmo tornozeleira eletrônica. 



    Dessa forma, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313, I e III, do CPP, bem como resta clarividente que as cautelares diversas da prisão não são suficientes, no caso concreto, diante à periculosidade dos acusados. (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    [...]



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator